Tribunal: TJES
Processo: 5009057-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA CARTA.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO.
PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por arrematantes contra decisão que, em execução fiscal, suspendeu o processo e condicionou a expedição da carta de arrematação ao trânsito em julgado de recurso especial manejado pelo executado.

2)
Os agravantes defendem o prosseguimento imediato dos atos expropriatórios, com base na ausência de efeito suspensivo do recurso e na estabilidade da arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de julgamento de recurso especial, desprovido de efeito suspensivo, impede a expedição da carta de arrematação; e (ii) analisar a preliminar de nulidade por supressão de instância arguida em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Rejeita-se a preliminar de supressão de instância, uma vez que a decisão que suspende o feito, ao negar o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios, constitui provimento jurisdicional sobre a pretensão dos arrematantes, passível de impugnação.

5)
Conforme o art. 995 do CPC, a regra geral do sistema processual civil é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo exceções legais ou determinação judicial.

6)
Considera-se a arrematação perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do respectivo auto, não sendo a pendência de recurso sem efeito suspensivo, como o recurso especial, um óbice à expedição da carta de arrematação, nos termos do art. 903 do CPC.

7)
Eventual invalidação futura da arrematação se resolve em perdas e danos em favor do executado, conforme o § 4º do art. 903 do CPC, não se justificando a suspensão da execução em prejuízo dos arrematantes de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A pendência de julgamento de recurso especial, por ser desprovido de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento da execução com a expedição da carta de arrematação.

2. Nos termos do art. 903 do CPC, a arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto, e eventual invalidação posterior do ato resolve-se em perdas e danos, a fim de proteger o arrematante de boa-fé e garantir a segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 903, § 4º, e art. 995.
Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5010403-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005927-91.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Câmaras Cíveis Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009057-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK SPENCER MENDONCA SCHILTE e outros

AGRAVADO: SALOMAO MICHAEL CARASSO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA CARTA.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO.
PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por arrematantes contra decisão que, em execução fiscal, suspendeu o processo e condicionou a expedição da carta de arrematação ao trânsito em julgado de recurso especial manejado pelo executado.

2)
Os agravantes defendem o prosseguimento imediato dos atos expropriatórios, com base na ausência de efeito suspensivo do recurso e na estabilidade da arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de julgamento de recurso especial, desprovido de efeito suspensivo, impede a expedição da carta de arrematação; (ii) analisar a preliminar de nulidade por supressão de instância arguida em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Rejeita-se a preliminar de supressão de instância, uma vez que a decisão que suspende o feito, ao negar o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios, constitui provimento jurisdicional sobre a pretensão dos arrematantes, passível de impugnação.

5)
Conforme o art. 995 do CPC, a regra geral do sistema processual civil é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo exceções legais ou determinação judicial.

6)
Considera-se a arrematação perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do respectivo auto, não sendo a pendência de recurso sem efeito suspensivo, como o recurso especial, um óbice à expedição da carta de arrematação, nos termos do art. 903 do CPC.

7)
Eventual invalidação futura da arrematação se resolve em perdas e danos em favor do executado, conforme o § 4º do art. 903 do CPC, não se justificando a suspensão da execução em prejuízo dos arrematantes de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A pendência de julgamento de recurso especial, por ser desprovido de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento da execução com a expedição da carta de arrematação.

2. Nos termos do art. 903 do CPC, a arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto, e eventual invalidação posterior do ato se resolve em perdas e danos, a fim de proteger o arrematante de boa-fé e garantir a segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 903, § 4º, e art. 995.
Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5010403-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005927-91.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Câmaras Cíveis Reunidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O agravado suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de nulidade por supressão de instância.

Argumenta, em síntese, que o pedido dos agravantes para a expedição da carta de arrematação não teria sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a suspender o andamento do feito.

A preliminar, no entanto, deve ser rechaçada.

A supressão de instância ocorre quando o tribunal aprecia questão não suscitada e debatida no juízo de origem, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Contudo, os agravantes peticionaram em primeira instância requerendo expressamente "o prosseguimento da execução, com a adoção dos atos necessários à conclusão da arrematação" (Id. 65810654).

A decisão agravada, ao indeferir tal pleito e determinar a suspensão do processo "até o julgamento definitivo do meio de impugnação apresentado pela parte executada", pronunciou-se inequivocamente sobre a pretensão dos arrematantes, ainda que de forma negativa.

O pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios, que culminam na expedição da carta de arrematação, fora, portanto, devidamente apreciado e negado pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, o presente recurso visa exatamente a reforma dessa decisão denegatória, não havendo que se falar em inovação recursal ou supressão de instância.

Em última análise, a manifestação do douto magistrado de piso em sede de juízo de retratação, mantendo a decisão agravada (Id. 71385513), evidencia a ausência de supressão.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de prosseguimento dos atos de expropriação de imóvel arrematado em hasta pública, notadamente a expedição da carta de arrematação, mesmo diante da pendência de julgamento de recurso especial interposto pelo executado.

A decisão agravada determinou a suspensão do feito, por cautela, até o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento a anterior agravo de instrumento do executado, sob o fundamento do perigo de irreversibilidade da medida.

Pois bem. A regra geral do sistema processual civil é a de que os recursos não possuem efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

É o que dispõe o art. 995 do Código de Processo Civil: “
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso
”.

Ademais, no que tange especificamente à arrematação, o art. 903 do diploma processual é expresso ao determinar que, uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que os embargos do executado venham a ser julgados procedentes.

Nesse contexto, a legislação busca proteger o arrematante de boa-fé e garantir a segurança jurídica dos leilões judiciais, fomentando, assim, a efetividade da tutela executiva.

Com efeito, a apelação interposta em face de sentença que julga improcedentes os embargos à arrematação não é dotada de efeito suspensivo, o que, por conseguinte, não obsta a expedição da respectiva carta.

É de se conferir a jurisprudência dominante deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL LEILOADO. PROCEDIMENTO REGULAR . PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO IMPÕE SOBRESTAMENTO. PROCEDIMENTO DE LEILÃO REGULAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. V
ê
-se da documentação acostada e das razões de decidir da decisão de origem que restou consolidada a propriedade à credora fiduciária que alienou o imóvel ao agravado, conferindo-lhe, portanto, o direito de ser imitido na posse do imóvel. 2 .

Tal medida poderia ser excepcionada se tivesse obtido a agravante decisão judicial lhe garantindo a manutenção da posse, extraída na demanda anulatória do procedimento movida contra o BANDES,
não sendo suficiente para obstar os efeitos do leilão a pendência de Recurso Especial em Agravo de Instrumento.

3. Ademais, o C. STJ possui entendimento sedimentado que a prejudicialidade externa não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse . Precedente: STJ - AgInt no AREsp: 348873 RJ 2013/0160525-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017.
4. Assim, em que pese todo o imbróglio envolvendo o referido imóvel, inclusive a possível utilização indevida como garantia para contrato bancário em razão de união estável não declarada, não se constata irregularidades no procedimento de leilão, especialmente diante da inexistência de comando judicial que obste sua continuidade regular, não havendo como afastar o direito do arrematante, terceiro de boa-fé.
5 . O direito a imissão na posse por parte do agravado se encontra fundamentado na Lei 9.514/97, no qual se positivou o procedimento do leilão e suas consequências jurídicas, bem como no Decreto-Lei nº 70/66. 6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido . Prejudicado o Agravo Interno. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005927-91.2022.8 .08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Câmaras Cíveis Reunidas)

Sob esse prisma, a pendência de julgamento de recurso especial, que em regra também não possui efeito suspensivo, não tem o condão de, por si só, impedir a expedição da carta de arrematação e a consequente imissão na posse do imóvel pelo arrematante.

O receio de dano inverso, manifestado pelo juízo
a quo
, embora compreensível, é mitigado pela própria lei processual, que no § 4º do art. 903 do CPC, estabelece que, em caso de eventual invalidação da arrematação, a questão se resolverá em perdas e danos em favor do executado.

Assim, a decisão agravada, ao suspender o andamento da execução com base na mera possibilidade de reversão do julgado em instância superior, acaba por esvaziar a eficácia da norma processual e por causar gravame desproporcional aos arrematantes, que, conforme alegado, vêm cumprindo as obrigações, mas estão sendo privados de exercer os plenos direitos sobre o bem adquirido.

Vale rememorar que esta Primeira Câmara Cível rechaçou, com veemência, a tese sustentada no recurso especial manejado pelo agravado, conforme ementas a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO JUDICIAL. AVALIAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE. PUBLICAÇÃO DO EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal promovida pelo Município de Guarapari, indeferiu o pedido de suspensão do leilão e validou a arrematação do imóvel objeto da constrição judicial. O agravante sustenta a defasagem da avaliação do bem, a ausência de intimação de sua cônjuge sobre a hasta pública e a publicação irregular do edital, além de alegar que a alienação forçada deveria aguardar nova avaliação em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na avaliação do bem; (ii) determinar se a ausência de intimação da cônjuge do agravante invalida a arrematação; (iii) analisar se houve irregularidade na publicação do edital do leilão judicial capaz de ensejar a nulidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O agravante teve ciência da avaliação inicial do imóvel em 2021 e da reavaliação em 2023, não tendo impugnado os laudos no momento oportuno, o que configura preclusão temporal, nos termos do art. 278 do CPC.

4) Nos termos do art. 873 do CPC, a realização de nova avaliação depende da comprovação de erro, dolo ou alteração substancial do valor do bem, o que não foi demonstrado, sendo pacífica ajurisprudência do STJ ao afirmar que a mera discordância do executado não justifica nova perícia, exigindo-se prova robusta da inadequação da avaliação judicial (AgInt no AREsp n. 1.736.385/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

5) A alegação de ausência de intimação da cônjuge não se sustenta, pois o agravante não comprovou o vínculo conjugal nem o regime de bens aplicável, afastando qualquer exigência de intimação específica, cediço que a nulidade processual só pode ser arguida pelo próprio interessado, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC.

6) A suposta irregularidade na publicação do edital não enseja nulidade, pois o agravante tinha ciência da hasta pública e peticionou nos autos antes de sua realização e, segundo a jurisprudência do STJ, a nulidade do edital de arrematação somente pode ser decretada se houver prejuízo concreto demonstrado (REsp 520.039/RS, Rel. Min. Eliana Calmon), o que não ocorreu no caso.

7) O agravante permaneceu inerte durante a tramitação da execução fiscal e só manifestou sua insurgência após a arrematação, configurando a prática da "nulidade de algibeira", rechaçada pelo STJ (REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi), em razão do dever de boa-fé processual previsto no art. 5º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) A preclusão temporal impede a rediscussão da avaliação do bem quando o executado não impugna o laudo pericial no momento oportuno.

2) A ausência de intimação de suposta cônjuge do executado não invalida a arrematação se não for comprovado o vínculo conjugal e o regime de bens aplicável.

3) Irregularidades formais na publicação do edital do leilão não ensejam nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto.

4) A prática da "nulidade de algibeira" é vedada pelo princípio da boa-fé processual, sendo inadmissível a alegação tardia de nulidade para anular atos processuais já consumados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 17, 18, 278, 870 e 873.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.736.385/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.11.2020; STJ, REsp 520.039/RS, Rel. Min. Eliana Calmon; STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

(AC nº 5018541-60.2024.8.08.0000, j. em
25
/0
3
/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E DECISÃO SURPRESA. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Salomão Michael Carasso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal promovida pelo Município de Guarapari, com o objetivo de suspender leilão judicial e invalidar a arrematação de imóvel.

2. O embargante alega omissões e decisão surpresa no acórdão, sustentando, em síntese: (i) ausência de contraditório sobre fundamentos adotados, como a inexistência de vínculo conjugal e a nulidade de algibeira; (ii) omissão quanto à necessidade de nova avaliação do bem; (iii) omissão sobre o reconhecimento do vínculo conjugal e da intimação da cônjuge; (iv) ausência de enfrentamento da irregularidade na publicação do edital do leilão; (v) nulidade por falta de intimação do cônjuge coproprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou decisão surpresa, justificando o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se as alegações do embargante têm natureza meramente infringente, impedindo o conhecimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição do julgado, conforme os arts. 1.022 e 489 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas no agravo de instrumento, inclusive quanto à avaliação do imóvel, à intimação do cônjuge, à publicação do edital e à suposta nulidade processual.

6. A decisão impugnada afastou a alegação de avaliação defasada, reconhecendo a preclusão do direito à impugnação e a ausência de comprovação técnica que justificasse nova perícia, nos termos do art. 873 do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.736.385/GO).

7. Ausência de intimação da cônjuge considerada irrelevante diante da inexistência de prova do vínculo conjugal e da ausência de legitimidade do embargante para suscitar nulidade em nome de terceiro, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC.

8. Alegação de nulidade na publicação do edital afastada pela inexistência de prejuízo, sendo aplicada a jurisprudência do STJ segundo a qual “não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto” (REsp 520.039/RS).

9. Fundamento da “nulidade de algibeira” adequadamente justificado, com base no princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e no entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.714.163/SP).

10. Os embargos possuem nítido caráter infringente, tendo sido opostos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão e não de sanar vício processual, razão pela qual não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O acórdão que enfrenta adequadamente todas as questões suscitadas não comporta integração por meio de embargos de declaração.

2. A ausência de intimação do cônjuge não gera nulidade quando não comprovado o vínculo conjugal ou o regime de bens aplicável.

3. A nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo, sendo inaplicável quando ausente tal comprovação.

4. É incabível a alegação de “nulidade de algibeira” por parte que permaneceu inerte durante o processo e apenas se manifestou após a arrematação.

5. Embargos de declaração com finalidade infringente não devem ser acolhidos.

(ED na AC nº 5018541-60.2024.8.08.0000, j. em
14/05/2025
)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução, com a expedição da carta de arrematação e a prática dos atos subsequentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.